Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701593-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL LOPES DE SOUSA AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RAFAEL LOPES DE SOUSA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória (Processo no 0731498-40.2019.8.07.0001), ajuizada contra a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.. A decisão agravada acolheu a alegação de incompetência relativa arguida pela ré e concedeu ao autor o prazo de 5 dias para indicar o foro para onde pretende que o processo seja redistribuído: Novo Gama/GO ou São Paulo/SP (ID 78808428): “A ré tem razão sobre a incompetência deste Juízo. De acordo com a regra do artigo 53, V, do CPC, o autor poderia demandar no foro do seu domicílio ou no foro do local do fato. Evidentemente, poderia abrir mão dessa regra especial e optar pela regra geral do artigo 53, III, a. Esse entendimento já está sedimentado por meio do enunciado n° 540 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que o autor reside em Novo Gama/GO, a ré tem domicílio em São Paulo/SP (id 58662062) e o acidente não ocorreu em Brasília, conforme se conclui a partir da réplica, onde o Sr. Rafael afirmou que o local do acidente e de sua residência são "em estado diverso" do Distrito Federal. Portanto, acolho a alegação de incompetência relativa e concedo ao autor o prazo de 5 dias para indicar o foro para onde pretende que o processo seja redistribuído: Novo Gama/GO ou São Paulo/SP”. Narra a peça recursal que o Agravante é residente no Município de Novo Gama-GO, divisa com o Distrito Federal, região conhecida geograficamente como “entorno”, há cerca de 30km do Plano Piloto. Informa que na época do sinistro residia no DF, em companhia de sua companheira, que o abandonou. Assevera que o foro de Brasília é o competente para processar e julgar a presente ação, por se enquadrar como foro de domicílio da Agravada e local do fato, como foro do local onde ocorreu o socorro e tratamento médico do Agravante. Afirma que a seguradora Agravada possui não penas um escritório, mas filial registrada na Junta Comercial do Distrito Federal. Assim, requer o agravante seja mantida a competência do Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília para julgar o feito. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. É tempestivo. Não houve o recolhimento do preparo, porém o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 67733273 dos autos de origem). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada pelo agravante em face da agravada, em que o autor requer a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00. O tema competência para processar ações de cobrança, objetivando indenização decorrente de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, DPVAT já se encontra sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos na Súmula no 540, que assim estabelece: “Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu.” (Súmula 540, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) O agravante é domiciliado na cidade do Novo Gama/GO. De acordo com a inicial, o acidente automobilístico do qual foi vítima o agravante ocorreu no Distrito Federal, tendo aquele sido atendido no Hospital de Base do DF, conforme documento de ID 47336934. Conforme Procuração de ID 58662062 dos autos de origem, verifica-se que a agravada possui sede nesta Capital. Considerando que o autor optou por demandar em foro do domicílio do réu, isto é, do lugar onde está situada a sede ou a agência da pessoa jurídica, em que foi contraída a obrigação relativa ao pagamento do seguro DPVAT, impõe-se reconhecer, a princípio, a competência da 19a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF para processar e julgar a ação de cobrança. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. A regra de competência para ação discutindo o DPVAT (seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres) encontra previsão nos arts. 46 e 53, V, ambos do Código de Processo Civil, sendo que constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. (...) (07242607020198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Câmara Cível, DJE: 5/3/2020) “(...) 2. Considerando que o autor optou por demandar em foro do domicílio do réu, isto é, do lugar onde está situada a sede ou a agência da pessoa jurídica, em que foi contraída a obrigação relativa ao pagamento do seguro DPVAT, impõe-se reconhecer a competência da 19a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF para processar e julgar a ação de cobrança. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (20120020127729AGI, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJE: 13/11/2012) Com base nessas premissas, defiro o pedido liminar para manter a competência do Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília para julgar o feito. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator